Tribunal: TJSP
Processo: 1034901-22.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de concessão de "visto-confere" a diploma de conclusão de curso expedido por instituição cassada em sindicância – Cassação que ocorreu posteriormente à conclusão do curso pelos impetrantes – Ato administrativo que não pode atingir direito de terceiro de boa-fé.
Recursos não providos.